Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, para os cálculos deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior. (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

2. É inaplicável a tabela de cálculos da Justiça Federal, uma vez que não se trata de liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, mas em face da instituição financeira, sociedade de economia mista, que ostenta natureza privada. 2.1. Assim, deve ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.